Tribunal: TJMT
Processo: 1006090-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006090-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), GERVAZIO SINOPOLI - CPF: 771.904.329-49 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI - CPF: 022.143.141-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GERVASIO SINOPOLI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1000261-18.2021.8.11.0005, opostos em face de
JORGE ANTONIO KRIZIZANOWSKI,
recebeu os embargos à execução, no entanto, ante a ausência dos requisitos pertinentes, deixou de atribuir-lhe o efeito suspensivo

(Id. n.o 83098469).

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o Juízo
a quo
equivocou-se ao indeferir o pedido de efeito suspensivo, uma vez que estão presentes os pressupostos requisitos do art. 919, §1o do CPC.

Afirma que a execução está garantida por penhora e que seu prosseguimento pode lhe causar dano de difícil ou incerta reparação.

Pontua que houve a penhora de 72.000 quilos de soja, o equivalente à 1.200 sacas de 60kg, que ultrapassa R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), destacando que o valor atribuído a execução é de apenas R$ 109.484,79 (cento e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos), significativamente menor que o valor constrito.

Ressalta que a concessão do efeito suspensivo não trará prejuízos para a parte agravada.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada em grau recursal para suspender a decisão agravada.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão combatida e determinar a aplicação do efeito suspensivo aos embargos à execução, pois preenchidos os requisitos do art. 919, §1o do CPC.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.o 85334976.

Sem contrarrazões conforme certidão de Id. n.o 8709951.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.
(destaquei).

Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque o autor argumenta em suas razões sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo somente porque houve penhora levada a efeito, não havendo qualquer matéria levantada acerca da probabilidade de seu direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, o douto Julgador
a quo
ao indeferir o efeito suspensivo aos embargos, exarou,
in verbis
:

“Analisando os autos da execução número 1001165-09.2019.8.11.0005 observa-se que houve constrição de bens suficientes à satisfação da dívida executada conforme documentos IDs. 48807340, 48808145, 48808148 e 48808150 do referido processo, estando, destarte, garantida a execução.

Contudo, em que pese esteja garantida a execução, não se vislumbra presente, em seara prefacial, a alegada probabilidade do direito
.

Neste sentido, infere-se descabida, a princípio, a alegação da parte embargante de que, por se tratar de contrato intuitu personae, seria impossível a cessão do crédito executado.

Ora, o fato de o crédito ter como origem um contrato advocatício, firmado em razão da fidúcia existente entre advogado e cliente (personalíssimo), não interfere na natureza da obrigação de pagamento assumida pelo devedor, a qual é fungível (consubstanciada em pagamento de sacas de soja, atinente à remuneração de serviços profissionais advocatícios contratados; cláusula 2, contrato ID. Num. 48732440 - Pág. 13) e, portanto, passível de cessão de crédito na forma do art. 286 do CC.

Outrossim, o contrato advocatício é regido por Lei especial que não exige a solenidade de assinatura de duas testemunhas para atribuição de força executiva. A propósito, a jurisprudência do STJ reconhece a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994) que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas (AgInt no AREsp 1443050/BA).

Ademais, em seara prefacial, observa-se que o contrato particular de cessão de crédito IDs. Num. 48732440 - Pág. 17/18 atende ao disposto no art. 288 do CC, tendo sido firmado por instrumento particular (mesma forma que o contrato advocatício cujo crédito foi cedido), nele constando a indicação do lugar onde foi firmado, a qualificação dos contratantes, a data e o objetivo da cessão (§ 1° do art. 654 do CC).

De outra feita, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que “o cessionário, no processo de execução, não necessita da prévia anuência do devedor para assumir a legitimação superveniente, podendo, inclusive, promover a execução, ou nela prosseguir, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos”.

[...]

Por fim,
a tese de excesso de execução sob o fundamento de que o advogado contratado jamais atuou efetivamente não encontra respaldo em provas documentais atreladas à inicial, não sendo possível aferir nesta seara prefacial a substância destes argumentos.
”
- Id. n.o 51787040 dos autos de origem.

Com efeito, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021